Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728569-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HYE OK KANG TEIXEIRA, ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 34704132, os agravantes informam que não mais subsiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, diante da superveniente perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 33610780, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007